Tribunal: TJDFT
Processo: 0729441-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Civil e Processual civil. Ação de cobrança. Objeto. Honorários advocatícios convencionais. Pretensão condenatória. honorários advocatícios convencionais. Remuneração. Cláusula ad exitum. Previsão de pagamento quanto a eventual resultado obtido ao final da prestação dos serviços. Condição. Prestação dos serviços e êxito. Negócio jurídico. Contratação por escrito. Serviços parcialmente prestados. Existência de êxito ao final da controvérsia. Qualificação. Fato gerador da verba. Germinação. Ônus probatório. Autor. Desincumbência. Prestação dos serviços e êxito alcançado. Demonstração. Cobrança proporcional da remuneração conforme previsão contratual e os serviços prestados. motivação do rompimento do vínculo. Indiferença. Causa extintiva ou modificativa da postulação. Prova afeta ao réu. Desincumbência. Inocorrência (cpc, art. 373, ii). Pretensão de cobrança. Assimilação. Réu. Pretensão reconvencional. Alegação de quebra de confiança e má-prestação dos serviços. Falha na informação quanto à necessidade de comparecimento do cliente em audiência. Responsabilidade civil contratual. Danos materiais e morais. Ônus da prova. Incumbência do réu-reconvinte. Evidenciação. Inexistência. Rejeição. Apelação. Preliminar de nulidade. Sentença. Fundamentação. Inexistência ou deficiência. Inocorrência. Contrarrazões. Preliminar. Inovação recursal. Inocorrência. Matéria integrante do contexto fático-argumentativo deduzido originalmente. Rejeição. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de cobrança aviada por advogado objetivando a condenação do antigo cliente ao pagamento de honorários advocatícios ad exitum, originários da prestação havida em ambiente judicial, conquanto tenha havido a destituição do patrono no curso processual, julgara parcialmente procedente o pedido, debitando ao réu o pagamento proporcional da verba ajustada em cláusula quota litis, e, por outro lado, improcedentes os pedidos reconvencionais formulados pelo reconvinte almejando indenização a título de danos materiais e morais, fundados em suposta falha na prestação dos serviços advocatícios.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo advindo do réu cingem-se à aferição da subsistência de vício na fundamentação do provimento singular, passível de ensejar a anulação da sentença, e, caso ultrapassada essa discussão, à legitimidade da sua condenação ao pagamento do importe arbitrado judicialmente a título de honorários advocatícios contratuais derivados do êxito havido na ação em que figurara como acionante e na qual contara com o patrocínio do advogado que agora demanda a percepção da remuneração pelos serviços prestados até que fora destituído do patrocínio.
III. Razões de decidir
3. A veiculação no recurso de matéria que efetivamente integrara a pretensão alinhada, inserindo-se nos contornos da causa posta em juízo, inibe a qualificação da alegação como inovação processual, que, inexoravelmente, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo, quando divisada, a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.
4. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
5. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
6. Como regra geral, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/1994), moldura normativa que regulamenta os direitos, deveres e prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia no país, estatuíra que os serviços advocatícios devem ser objeto de remuneração, seja na forma de convenção entre o causídico e seu representado, sejam aqueles típicos da sucumbência recursal ou, alfim, os eventualmente arbitrados judicialmente (Lei no 8.906/1994, art. 22, caput), enunciando ainda que, na falta de “estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.” (Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o).
7. Concertado o contrato de honorários advocatícios sob a regulação da cláusula ad exitum ou quota litis e apreendido que, a despeito de não ter havido a execução integral dos serviços convencionados em razão da revogação do mandato outorgado pelo contratante, o cliente obtivera o resultado final exitoso pretendido, tal conjuntura confirma o direito de o contratado ser remunerado pelos serviços prestados parcialmente, ou seja, na medida dos serviços realizados, notadamente quando realizada a condição convencionada, evidenciando o fato gerador da remuneração remanescente contratada – prestação dos serviços e êxito – em importe que encontra ressonância nos serviços dispendidos.
8. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
9. Segundo a cláusula geral que dispõe sobre a repartição do encargo probatório, em sede de ação de cobrança proveniente de serviços de advocacia pactuados com cláusula de remuneração no êxito, demonstradas pelo autor a existência da previsão contratual, a prestação dos serviços e a obtenção do resultado almejado pelo cliente, e não havendo alegação e ou comprovação de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos, mostra-se imperioso o acolhimento do pedido autoral e a fixação de remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados pelo contratado.
10. Tratando-se de contrato escrito de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, a revogação unilateral do mandato pelo cliente, ainda que supostamente motivada, não tem o condão de elidir o direito do patrono à percepção de honorários proporcionais ao labor efetivamente desempenhado quando evidenciada sua atuação contributiva para o resultado útil da demanda patrocinada, consoante inteligência dos arts. 22 e 24, §5o, do Estatuto da Advocacia, e, ademais, do princípio que veda o locupletamento indevido da parte contratante, pois não pode ser alforriada de verter contraprestação ao patrono quando evidenciada a prestação do serviço e consumado o almejado, condição contratualmente estabelecida para irradiação e fato gerador da remuneração.
10. A responsabilização civil contratual do advogado, com lastro em suposta atuação desidiosa, pressupõe a demonstração inequívoca de conduta culposa, dano efetivo e nexo causal enlaçando esses pressupostos, não bastando a mera insatisfação do cliente ou a invocação de prejuízos hipotéticos decorrentes de suposta perda de uma chance, e, de toda sorte, ausente prova robusta da subsistência do fato gerador dos danos materiais e morais vindicados, despontando do acervo, na verdade, que a revogação do mandato sucedera da mera liberalidade do outorgante, e não de qualquer hiato profissional incorrido pelo advogado, inviável a reforma do decisório que julgara improcedente os pedidos reconvencionais aviados pelo antigo constituinte em desfavor do advogado que o patrocinara em ação na qual sagrara-se, ao final, exitoso.
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.